Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-47.2015.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000583-47.2015.8.14.0081

RECORRENTE: VALMIR OLIVEIRA DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121 C/C ART. 14, II DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – IMPRONUNCIA – INVIABILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

VALMIR OLIVEIRA DE LIMA, inconformado com a decisão do Juízo da Comarca da Vara única da Comarca de Bujaru/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121 c/c art. 14, II DO CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 7519607), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
ausência de substratos mínimos que indicassem a autoria e a materialidade que justifiquem sua pronúncia. Noutro ponto, necessário a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal de natureza grave.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALMIR OLIVEIRA LIMA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o pronunciou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado.

Noticiam os autos de Inquérito Policial que, em 26 de janeiro de 2015, por volta das 20:00 noras, no Km-26 da PA-140, em Bujaru, o nacional Valmir de Oliveira Lima, ora denunciado, tentou ceifar avida da vítima Jorge Luís de Oliveira Bagata, não obtendo êxito por motivos alheios a sua vontade. Conforme narra a peça informativa, o denunciado e a vítima nutriam certa desavença, cujo motivo seria a existência de uma dívida trabalhista entre este. Após uma discussão com a vítima, ocasião em que esta teria tentado lhe agredir com um terçado, o denunciado, junto com seus irmãos, procurou o ofendido com fito de tomar satisfações sobre a tentativa de agressão. Durante a procura, o denunciado encontrou o nacional Davi Bagata de Oliveira, tendo perguntado a este pelo paradeiro da vítima. Entretanto, Davi não soube informar. Ambos seguiram seus caminhos, sendo que o denunciado foi em direção a casa do ofendido. Momentos depois, Davi Bagata de Oliveira ouviu gritos correspondentes às vozes do denunciado e de seus irmãos, os quais diziam "ELE ESTÁ AQUI!". Acontece que na oportunidade o denunciado, de porte de uma arma de fogo, confrontou a vítima, a qual tentou empreender fuga em direção a um igarapé, sendo, no entanto, alvejada com um disparo oriundo da referida arma nas costas, ferida que se estendeu à região abdominal.

Diante da narrativa apresentada, o juízo pronunciou
VALMIR OLIVEIRA LIMA
, nos termos do artigo 121 c/c art. 14, II DO CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA IMPRONUNCIA

Na espécie, para a prolação de uma decisão de pronúncia, nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos. No tocante a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Na hipótese, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo Médico (ID nº 7519612, pág. 89), pelo Laudo Médico (ID nº 7519612, pág. 90/91) e pelo Relatório do IPL (ID nº 7519613, págs. 110/111), aliado as provas orais colhidas que viabilizaram a obtenção dos indícios de autoria, como se pode observar pelas declarações prestadas em juízo pela vítima Jorge Luís de Oliveira Begata, e pela testemunha ocular Arlindo Fernandes Gaia, produzidas durante a instrução crimina, as quais indicaram que o recorrente estava no local onde ocorreu o crime (ID nº 7519603).

Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente VALMIR OLIVEIRA DE LIMA, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2022